Tribunal: CARF
Processo: 19515.003648/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003648/2010-46
RESOLUÇÃO
1201-000.823 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERIM COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carmen Ferreira Saraiva
(substituto[a] integral),Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O processo trata de Auto de Infração (AI) de IRPJ – imposto de renda pessoa jurídica
(fls. 478), lavrado em razão de arbitramento dos lucros dos quatro trimestres do ano-calendário
2007, com imposição da multa de 75% prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/1996.
A infração foi assim indicada no AI:
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.823 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003648/2010-46
2
"Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e Termo(s) de Intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
"Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e Termo(s) de Intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
(...) Art. 530, inciso III, do RIR/99."
Cientificada da exação em 10/11/2010 (fls. 479), a Contribuinte autuada apresentou
Impugnação alegando:
Nulidade do lançamento por falta de provas, já que supostamente estaria
baseado em “presunções aleatórias”.
Violação a princípios constitucionais;
Impossibilidade de incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício e sob a
taxa SELIC;
A autoridade possuía informações suficientes para apurar o lucro real, tornando
inadequado o arbitramento; e
Os lançamentos de PIS/COFINS não podem prosperar, pois as mercadorias
vendidas sujeitam-se à alíquota zero por sujeição ao regime monofásico e o ICMS
deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, caso subsista o
lançamento.
O Acórdão Recorrido não conheceu dos argumentos de violação a princípios
constitucionais e negou provimento à Impugnação, asseverando que:
As alegações de violação a princípios constitucionais não podem ser acatadas na
esfera administrativa.
A afirmação de utilização de "presunções aleatórias" é descabida. A infração foi
identificada por prova direta, com a receita apurada segundo as informações
contidas na escrituração fiscal apresentada.
O Impugnante enviou a DIPJ sem informações de valores, apresentou as DCTF sem
indicação de débitos de tributos e não entregou à Fiscalização os livros e
documentos de escrituração contábil, apesar de ter recebido intimações para tal,
dando causa à hipótese do arbitramento com base na receita conhecida.
Os juros de mora incidem à taxa SELIC e incidem sobre a multa de ofício,
entendimento consolidado da Súmula CARF no 4.
As receitas do Recorrente adviriam não só do comércio de autopeças, mas
também da prestação de serviços, conforme se verifica na cláusula segunda do
contrato social de fls. 542 ("comércio de peças para veículos em geral e serviços
de freios e embreagens para veículos pesados"). Entretanto, a alegação não veio
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.823 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003648/2010-46
3
acompanhada de provas e demonstração de valores de que as receitas da
Impugnante são originárias da revenda de mercadorias sujeitas a alíquota zero,
segregando-as de outras mercadorias e das receitas de prestação e serviços.
O PIS e a COFINS incidiriam sobre o ICMS.

O Contribuinte vem aos autos apresentando Recurso Voluntário de fls. 608 a 619
reprisando os argumentos de sua Impugnação sem acostar prova adicional.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator

O arbitramento, questionado pelo contribuinte, não produz quaisquer efeitos sobre
a determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS, pois foi realizado a partir da receita
conhecida e apurada a partir das GIAs, cujas informações não foram infirmadas por outra prova ou
alegação devidamente amparada que tivesse sido por ele apresentada. Assim, os
questionamentos sobre o arbitramento são aqui impertinentes, não tendo o condão de ensejar o
cancelamento da autuação como pretende o contribuinte.
Cabe, no entanto, determo-nos um pouco mais sobre a sistemática de tributação
peculiar das atividades da Recorrente, que motivaram sua revolta desde o princípio.
O Acórdão Recorrido admite que o contribuinte tem como objeto social, conforme
cláusula segunda do contrato social de fls. 542, o "comércio de peças para veículos em geral e
serviços de freios e embreagens para veículos pesados".
Portanto, a princípio, parte substancial das atividades constantes de seu objeto
social sofrem tributação peculiar pelo PIS e pela COFINS.
A revenda de determinadas autopeças, está sujeita à alíquota zero em virtude da
tributação monofásica concentrada nas importadoras e fabricantes. Estabelece a lei no
10.485/2002:
“Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às
vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à
incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(..)
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.823 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003648/2010-46
4
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por comerciante
atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que trata: (Incluído pela Lei
no 10.865, de 2004)
I - o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - o caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas jurídicas a
que se refere o art. 17, § 5o , da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto
de 2001. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)”
Por isso, os questionamentos apontados pelo contribuinte são pertinentes, sendo
que a ele cabe infirmar mediante prova hábil e idônea a acusação fiscal, demonstrando que parte
da base de cálculo foi apurada indevidamente, e/ou que parte das saídas tributadas sofreriam a
incidência de PIS e COFINS à alíquota zero.
Ao analisarmos o ônus probatório, chama a atenção o fato de a autoridade fiscal ter
reconhecido, a apresentação de uma série de documentos que devolveu ao Recorrente, a saber,
conforme Termo de Devolução de Documentos de fls. 462:

A partir destes documentos reconhecidamente entregues é plenamente possível à
autoridade autuante excluir da apuração de PIS e COFINS as receitas oriundas de revenda de
mercadorias sujeitas à alíquota zero por sujeição à monofasia. Contudo, tal documentação não
consta nos autos
Portanto, entendo ser mais adequada a conversão do presente julgamento em
diligência, determinando-se à autoridade de origem que a DRF:
1. Intime o contribuinte para apresentar documentos que entenda necessário,
e avalie quais dos itens revendidos submetem-se à alíquota zero;
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.823 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003648/2010-46
5
2. Elabore relatório conclusivo quantificando quais itens encontram-se sujeitos
à alíquota zero e relacionando-os;
3. Intime o contribuinte para se manifestar sobre o relatório conclusivo dentro
do prazo de 30 dias; e
4. Após o decurso do prazo, devolva os autos ao colegiado para julgamento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 631
DF CARF MF
Original